Tribunal: STF
Processo: Rcl 55282
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000507-90.2020.5.11.0013, que teria violado o decidido na ADC 16 e no RE 760.931/DF, processo piloto do Tema 246 da repercussão geral.



    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços com base na culpa presumida do Estado, sem apontar o nexo de causalidade entre a alegada culpa in vigilando e o inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636). 



    No caso dos autos, tem-se que o ato reclamado é o acórdão em Agravo no Agravo de instrumento no Recurso de Revista proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (eDoc 20). 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, bem como elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se por esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.278-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 27.843-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018; grifos nossos) 



    No caso concreto, compulsando os documentos trazidos nos autos, tem que o acórdão do agravo interposto em face do agravo no Agravo em Recurso de Revista foi recentemente julgado – 10.8.2022 (eDoc 20, p. 19). Portanto, não se admite reclamação por ofensa a tema de repercussão geral proposta antes mesmo de esgotadas todas as instâncias ordinárias. 



    Releva pontuar que, a rigor, “a reclamação fundada na ADC nº 16/DF e na SV nº 10 não é o instrumento adequado para se obter pronunciamento uniforme do STF acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade ao Poder Público nos termos do art. 71 pelo pagamento das verbas prescritas no § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93”. Isso porque “o julgado do RE nº 760.931/DF pelo Plenário da Corte é precedente obrigatório para os demais órgãos do Poder Judiciário relativamente à norma de interpretação constitucional do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 (Tema nº 246 de repercussão geral)”, o que requer o necessário esgotamento das instâncias ordinárias e especial (Rcl 28789 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2020). Na mesma linha, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÉBITOS TRABALHISTAS. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ADC 16. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RE 760.931-RG. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NOVO PARÂMETRO. SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PELO RE 760.931-RG. PRECEDENTES. 1. A partir da publicação da ata de julgamento do mérito do paradigmático RE 760.931 (02.05.2017), e com a finalidade de evitar a subversão da sistemática da repercussão geral, tem-se entendido que insuscetível de conhecimento a reclamação calcada na alegação de infringência ao que decidido na ADC 16. Precedentes. 2. Não esgotadas as instâncias ordinárias, incabível a invocação de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, consoante o art. 988, § 5º, II, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 41291 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11-3-2021)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADC 16 E À SÚMULA VINCULANTE 10. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA Nº 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93" (tema nº 246 da repercussão geral). 2. Em 02.05.2017, data em que publicada a ata do julgamento do RE 760.931, ocorreu a substituição do parâmetro sobre a matéria. A partir de então, tornou-se inviável a propositura de reclamações com fundamento no julgado da ADC 16. 3. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 37539 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6-4-2020.)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA ACERCA DO TEMA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO II, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 32101 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21-11-2019.)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente